Tribunal: TJDFT
Processo: 0703619-15.2020.8.07.0004
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2020-09-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete do Juiz de Direito João Luis Fischer Dias Número do processo: 0703619-15.2020.8.07.0004 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: EDUARDO COSTA MARTINS FERREIRA RECORRIDO: LOCALIZA RENT A CAR SA, CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS DIRIGENTES LOJISTAS DESPACHO Inexistem nos autos documentos capazes de aferir a condição de hipossuficiência alegada pelo recorrente, sendo necessária a colação dos respectivos documentos comprobatórios, em especial sua última declaração anual de imposto de renda. Ademais, caso insista na concessão do benefício, friso a imprescindibilidade de ser assinada declaração pessoal neste sentido, na qual a parte afirme ser hipossuficiente. Fixo o prazo de 48 (quarenta e oito) horas para a adoção das providências cabíveis ou, alternativamente, para que haja o recolhimento do preparo e das custas processuais. Juntados documentos novos pelo recorrente, intime-se a parte contrária para manifestação, diante da impugnação ao benefício apresentada nas contrarrazões. Brasília, 24 de setembro de 2020.